Tribunal: STF
Processo: ADI 7020
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DAS ANUIDADES. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS OPOSTOS PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes.



    2. Embargos declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tão somente em relação à devolução de valores constantes de processos sancionatórios que já tenham transitado em julgado.